Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733355-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYAGO ALVES VIANA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, HYAGO ALVES VIANA, contra decisão que, em sede de ação de produção antecipada de prova ajuizada em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA - UNICEPLAC (autos no 0726763-27.2020.8.07.0001), deferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação do autor para, no prazo de 5 dias, demonstrar interesse processual, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita, pois não há elementos concretos para afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. De acordo com o protocolo id 70605497, o Sr. Hyago apresentou um pedido de cópia de documentos no dia 20/08/2020, ou seja, há apenas 4 dias, na quinta-feira passada. Como muito provavelmente não houve tempo hábil sequer para analisar o pedido, muito menos para respondê-lo, não vislumbro interesse processual. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para se manifestar a esse respeito.” Alega o autor agravante, em suas razões recursais, ser aluno regularmente matriculado no 12o período do curso de Medicina ministrado pela instituição de ensino superior, ora ré agravada, e que requereu lhe fosse disponibilizada uma cópia do requerimento formalizado em reunião realizada no dia 14/08/2020 entre o aluno e a coordenação do curso acerca do aproveitamento das horas para cumprimento da carga horária do curso. Afirma que a instituição de ensino não lhe disponibilizou a cópia, além de manter o histórico escolar do aluno desatualizado. Alega que os documentos requeridos são necessários para colação de grau e assunção do cargo de médico do município de Jaborandi/BA, onde tem proposta formal de emprego válida até 28/08/2020. Sustenta se tratar de simples requerimento de cópia de documentos pleiteado em 14/08/2020 e renovado em 20/08/2020, o que poderia ter sido disponibilizado na mesma hora pela instituição de ensino. Afirma ter participado do programa “Brasil Conte Comigo”, destinado a ajudar municípios no combate à Covid-19, por meio do qual trabalhou 376 horas que devem ser computadas como horas de internato médico para cumprimento de carga horária mínima de 75% necessária para a colação de grau, nos termos da Portaria no 26, de 13/04/2020. Assevera que, na reunião realizada no dia 14/08/2020 com a coordenação do curso de Medicina da instituição de ensino ré, foi constatado o cumprimento da carga horária pelo autor, tendo o coordenador do curso inserido tal informação no verso do requerimento cuja cópia ora se requer. Acrescenta que, apesar de haver declaração da instituição de ensino no sentido de que o autor agravante está cursando o 12o período, seu histórico escolar está desatualizado, uma vez que não constam as disciplinas concluídas do 11o semestre. Entende estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade das alegações, ante seu direito de obter documentos públicos que dizem respeito a sua vida acadêmica, e o periculum in mora, tendo em vista que está na iminência de perder proposta formal de emprego, válida até 28/08/2020. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar que a instituição ré exiba, no prazo de 24 ou 48 horas, o histórico escolar do aluno e a cópia da resposta ao requerimento formulado pelo aluno em reunião realizada com a coordenação do curso em 14/08/2020. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, examinando os termos da decisão impugnada, constata-se que não houve indeferimento da tutela de urgência na instância de origem, na medida em que o magistrado a quo limitou-se a determinar que o autor emendasse a inicial a fim de demonstrar o alegado interesse processual. Nesse aspecto, trata-se de manifestação judicial desprovida de conteúdo decisório, motivo pelo qual não passível de recurso. Ressalte-se que, como ainda não houve pronunciamento judicial na primeira instância sobre o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, isso significa que eventual manifestação em agravo de instrumento acerca da medida de urgência acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 01. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O segundo grau de jurisdição não pode proferir decisões que não foram previamente decididas na instância singular e nem lhe é dado o direito de determinar o momento em que o Juiz deve proferir decisões, em face da autonomia que lhe é conferida para condução do processo. 03. Agravo interno desprovido. Unânime.” (Acórdão 1225889, 07219673020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. MATÉRIA NÃO APRECIADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por verificar que a matéria levantada não foi apreciada e decidida na instância de origem. 2. Não havendo a questão sido avaliada pelo julgador da causa, incabível a insurgência endereçada ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1156807, 07184911820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora